Tribunal: TJES
Processo: 5003973-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003973-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILSON FREIRE PINHEIRO

AGRAVADO: ADIEL PORTES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVANTE TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Nos termos do Código de Processo Civil, a legislação processual autoriza a concessão de liminar “
inaudita alter pars”
com a devida expedição de mandado de reintegração, constituindo uma efetiva tutela de evidência, eis que prescinde da demonstração do perigo na demora, na forma do art. 562

do CPC.

2. Apesar do mandado de reintegração não ter sido cumprido, ficou caracterizada, na espécie, a ciência inequívoca do réu, visto que, além ter sido intimado posteriormente, o seu patrono empreendeu diligências judiciais com vistas à impugnação da ordem judicial, demonstrando, inclusive, nos autos originários o conhecimento do requerido acerca da ação proposta. Precedentes do TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003973-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILSON FREIRE PINHEIRO
AGRAVADO: ADIEL PORTES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES PINHEIRO - ES31728
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Vilson Freire Pinheiro

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES., que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
Adiel Porte de Oliveira
, determinou, em virtude do reiterado descumprimento das decisões proferidas anteriormente, a expedição de novo mandado de reintegração de posse para que o agravante desocupe o imóvel em 10 (dez), sob pena de cumprimento com autorização para arrombamento e uso de força policial, sem prejuízo da multa diária que vem incidindo.

Em seu arrazoado,
o agravante aduz que: 1) “
o processo entre as partes tem tido curso com a inobservância do contraditório, da ampla defesa e da bilateralidade da audiência
”; 2
) a magistrada
a quo
autorizou a utilização de força policial para a des
ocupação
do agravante, exasperando a multa diária, sem que
o agravante t
ivesse
sido intimado e, por consequência,
ocorrido
o
descumprimento da decisão proferida anteriormente
;
3) não
se justifica a inclusão na liminar de autorização para arrombamento, quando a tutela concedida tem por objeto lote
s
de terreno
.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, a fim de
que as decisões proferidas
pelo juízo primevo
sejam anuladas, visto que proferidas sem o estabelecimento do contraditório
.

Como dito em sede de decisão liminar proferida nestes autos, após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que a recorrente
não
faz jus à almejada medida de urgência.

Para o manejo das ações possessórias pelo procedimento especial previsto no Estatuto Processual Civil, impõe-se que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo de um ano e dia da turbação ou do esbulho, conforme art. 558 do Código de Processo Civil:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

O art. 561 do “
Codex”
Processual, por sua vez, impõe ao autor o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho, bem como a data do ocorrido, além da perda da posse. Uma vez preenchido tais requisitos, a legislação processual autoriza a concessão de liminar “
inaudita alter pars”
com a devida expedição de mandado de reintegração, constituindo uma efetiva tutela de evidência, eis que prescinde da demonstração do perigo na demora, na forma do art. 562
1
do CPC.

Isso porque, o Código Civil adotou a teoria da posse objetiva de Rudolf Von Ihering, a qual preconiza que a posse (“
Der Besitz”
) é uma situação de fato, de modo que se considera possuidor, conforme art. 1.196 do CC,
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Dito isto, percebe-se da argumentação do Agravante que não há insurgência recursal quanto ao preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da medida reintegratória, mas sim com relação ao descumprimento do princípio do contraditório pelo magistrado
a quo
.

Certo que, nos termos do Código de Processo Civil, a legislação processual autoriza a concessão de liminar “
inaudita alter pars”
com a devida expedição de mandado de reintegração, constituindo uma efetiva tutela de evidência, eis que prescinde da demonstração do perigo na demora, na forma do art. 562
2
do CPC.

Nesse passo, o agravado, tal como consignado pelo MM. Juiz, nesta fase logrou êxito na comprovação de sua posse, da seguinte forma:

“Cotejando, ainda que perfunctoriamente, os elementos de provas trazidos com a inicial, resta evidente que o Autor é possuidor do bem, objeto da presente demanda, tendo em vista as declarações dos vizinhos.

(...)

Quanto ao esbulho perpetrado pelo requerido, ressalta-se que este continua em posse do bem, mesmo diante do recebimento da notificação extrajudicial escrita e verbal, através da qual o autor solicita a desocupação do imóvel”.

Outrossim, o ora recorrente, por ora, não comprovou sua alegada posse, sendo que a afirmação de que
“
a tutela concedida tem por objeto lote
s
de terreno”

parece-me contraditória diante da afirmação do autor de que
”o lote nº 12 foi cercado com muro de mais de 02 metros de altura feito com blocos de concreto, construído logo após início do esbulho
” (fl.5 do
s autos originários)
.

Saliente-se, outrossim, que apesar do mandado de reintegração não ter sido cumprido, ficou caracterizada, na espécie, a ciência inequívoca do réu, visto que, além ter sido intimado posteriormente, conforme certidão a fl.251, o seu patrono empreendeu diligências judiciais com vistas à impugnação da ordem judicial, demonstrando, inclusive, nos autos originários o conhecimento do requerido acerca da ação proposta.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou este douto Colegiado, em julgamento de recurso submetido a esta E. Corte, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. SÚMULA 410. STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVANTE TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A melhor interpretação do enunciado sumular 410 do STJ é pela possibilidade da exigibilidade das astreintes quando, apesar de a parte não ter sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer (a intimação aparentemente foi realizada somente em face de seus patronos), há ciência inequívoca caracterizada pela anuência dos prepostos da requerente com a devolução do bem (fls. 42), revelando a intenção de atender a ordem judicial, o que supre eventual irregularidade da intimação. Precedentes TJES e STJ.

2.
A decisão que fixa astreintes como medida coercitiva para que a parte satisfaça a tutela concedida em prazo razoável implica em obrigação de natureza pessoal, e, por essa razão, se mostra imprescindível a intimação pessoal, mas se esta parte, após a intimação exclusiva de seus patronos, demonstra ter ciência inequívoca da necessidade de cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, revelando, inclusive, a intenção de cumpri-la, conclui-se ser desnecessário e até mesmo um formalismo exagerado exigir que a intimação pessoal se aperfeiçoe para que possa ser efetuada a cobrança da multa pelo descumprimento da prestação.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 030180035302, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

Em sendo assim, inexistindo, por ora, qualquer nulidade a ser reconhecida e diante do evidente cenário de litígio entre as partes, nesta fase preliminar, estando comprovada a posse do recorrido, a medida deferida na origem deve ser mantida até ulterior deliberação a respeito, a ser feita em um juízo de cognição mais profundo.

Nesta fase não verifico razões para alterar o raciocínio supra, razão pela qual CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

2
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)